Tribunal: TJSP
Processo: 2267070-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. Decisão que, em sede de tutela de urgência, rejeita pedido formulado pela agravante para que o réu seja compelido a se abster de adentrar no imóvel, de retirar as placas de sublocação e de colocar faixas de interdição. Ausência de respaldo fático e jurídico, em sede de cognição sumária, para o pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. Decisão que, em sede de tutela de urgência, rejeita pedido formulado pela agravante para que o réu seja compelido a se abster de adentrar no imóvel, de retirar as placas de sublocação e de colocar faixas de interdição. Ausência de respaldo fático e jurídico, em sede de cognição sumária, para o pedido liminar, inclusive, em razão de solicitação de providência evitando impedir atos da parte contrária na sua propriedade, cabendo anotar que, em sua defesa, o réu arguiu tratar-se de locação irregular. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.